Tribunal: STF
Processo: RHC 49343
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-10
Data de publicação: 1972-04-10

Ementa:
- Habeas corpus. - Caso em que não têm aplicação as regras da Lei de falências, sobre inquérito judicial. - Argüição de ausência de justa causa para a ação penal, insuscetível de exame em habeas corpus. - Possibilidade de caracterização, em tese, do crime de apropriação indébita, do art. 168 do C. Pen., pelo não recolhimento, em tempo, pelo empregador, à entidade sindical, da contribuição sindical descontada na folha de pagamento de seus empregados. Importa investigar, em cada caso, se ocorreu, ou não, dolo, examinando-se as circunstâncias. - Não há, no parágrafo único do art. 545 da Consolidação das leis do Trabalho, com a redação do Dl. 925, de 10.10.1969, criação de figura penal, senão pura ressalva das cominações penais, relativas a apropriação indébita definida no Código Penal. - Recurso não provido.